Tribunal: TJPA
Processo: 0002805-32.2014.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002805-32.2014.8.14.0401

APELANTE: HINARA ARAUJO THE, DANIELE DOS SANTOS ALCANTARA, SUELLEN CRISTINA CALDEIRA SILVA, LUIS KLEBER GONCALVES MIRANDA, DIEGO DE CARVALHO TAVARES, MIRIA MADALENA DA COSTA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº: 0002805-32.2014.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM (8ª Vara Penal)

APELANTE: DIEGO DE CARVALHO TAVARES – Adv. Michele Andrea Tavares Belém OAB/PA 15.873

APELANTE: LUIS KLEBER GONÇALVES MIRANDA – Adv. Cleverson Pinho OAB 21704

APELANTE: SUELLEM CRISTINA CALDEIRA SILVA - Adv. Cleverson Pinho OAB 21704

APELANTE: DANIELE DOS SANTOS ALCANTARA – Def. Público Reinaldo Martins Junior

APELANTE: HINARA ARAUJO THE – Adv. Fabio Gomes OAB 6141

APELANTE: MIRIA MADALENA DA COSTA GAIA – Adv. Armando Junior OAB 14403

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO; HOSPITAL PORTO DIAS LTDA – Adv. José Milton Neto OAB 14782, e outros

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PLURALIDADE DE RÉUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. JÁ DETERMINADA NA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1 –
Preliminar:
O art. 401, do Código de Processo Penal impõe, como limite máximo, o total de 8 testemunhas possíveis de serem arroladas, seja pela defesa, seja pela acusação,
valendo consignar que a interpretação jurisprudencial entende que o número de testemunhas, para defesa e para a acusação, deve considerar o número de fatos imputados (v.g.: STF-HC 72.⁄PA, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 6/6/1995 e HC 101.674/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1º⁄9⁄2008). Preliminar Rejeitada.

2 – Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória, ou mesmo por ausência de dolo, quando restou fartamente comprovado nos autos a participação de cada um dos recorrentes na prática do crime de furto majorado.

3 – Uma vez que a pena aos réus, e o regime inicial de cumprimento da pena se mostram em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada o que ser modificado.

4 – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, quando o magistrado justificou o fato de entender que tal substituição não seria suficiente.

5 – Resta inócuo o pedido de Justiça Gratuita, já que foi determinado, na sentença, a isenção de custas.

6 – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DOS RECURSOS E LHES NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em Plenário Virtual, na 30ª Sessão ordinária, da segunda Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias vinte e seis de setembro e três de outubro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto por
Diego de Carvalho Tavares, Luis Kleber Gonçalves Miranda, Suellem Cristina Caldeira Silva, Daniele dos Santos Alcantara, Hinara Araujo The, e Miria Madalena da Costa Gaia,
contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Penal da Capital, que os condenou como incursos nas sanções do artigo 155, §4º, II e IV, do Código Penal
Brasileiro (crime de furto majorado pelo abuso de confiança e concurso de pessoas),
ao cumprimento das respectivas penas:

Diego de Carvalho Tavares:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Suellem Cristina Caldeira Silva:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Hinara Araújo Thé:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Daniele dos Santos Alcantara:
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa.

Luis Kleber Gonçalves Miranda:
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Miria Madalena da Costa Gaia:
03 (três) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa, em regime semiaberto, sendo-lhes concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta na sentença que:

“(...) no dia 07/01/2014, o encarregado do Setor Financeiro do Hospital Porto Dias, o Sr. Marcos Cardoso dos Santos (técnico em contabilidade), realizava a verificação de comprovantes de pagamento de uma funcionária que havia ajuizado uma reclamação trabalhista. Nesta ocasião, o Sr. Marcos Cardoso entrou em contato com o Banco Itaú, que é a instituição financeira responsável pelo pagamento dos funcionários do Hospital Porto Dias, e recebeu uma relação de nomes e pagamentos processados em 30/12/2013.

Ao verificar os nomes, foi constatado que a ora acusada HINARA ARAÚJO THÉ, à época funcionária do Setor de Pessoal do Hospital Porto Dias, havia recebido verbas a título de férias no mês de dezembro 2013, apesar de ter sido readmitida na empresa há pouco tempo.

Em seguida, o Sr. Marcos Cardoso comunicou o ocorrido à Chefe de Setor de Pessoal, a Sra. Ivana Dias, à Chefe do Setor de Recursos Humanos, Sra. Rosângela Dias, e ao Diretor Administrativo da empresa, o Sr. Sérgio Dias, que realizaram checagem dos nomes das pessoas que estavam na relação de pagamentos de férias. Assim, após efetuarem o levantamento do pagamento de férias, no período de 01/10/2013 à 30/12/2013, os chefes de mencionados setores constataram o pagamento indevido de férias aos funcionários e, também, a pessoas que não eram funcionários daquela empresa.

Segunda a denúncia, entre as pessoas que receberam verbas indevidas à título de férias estavam os acusados DIEGO DE CARVALHO TAVARES, HINARA ARAÚJO THÉ, SUELEN CRISTINA CALEIRA SILVA, FABRÍCIO RODOLFO REIS DE MELO e DANIELE DOS SANTOS ALCÂNTARA, à época do fato todos funcionários do Hospital Porto Dias.

Os fatos foram repassados à Sra. Adriana Bárbara Porto Dias, Diretora Financeira do Hospital, que registrou boletim de ocorrência e determinou um levantamento criterioso desde 1º de janeiro de 2011.

Neste diapasão, o escritório de contabilidade MARCELO MATOS realizou auditoria no hospital, comprovando o desvio no valor total de R$ 400.395,84 (quatrocentos mil, trezentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em prejuízo da empresa.

Segunda narra a denúncia, foi constatado que, além do envolvimento dos acusados, diversas pessoas, que não possuíam qualquer vínculo trabalhista com a empresa, também haviam sido beneficiadas com o recebimento indevido de verbas trabalhistas.”

A denúncia foi recebida (fls. 251/252) e, após regular instrução, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando os réus nas sanções ao norte delimitadas (sentença fls. 561/605), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Suellen Cristina Caldeira da Silva
, e
Luis Kleber Gonçalves Miranda
, por meio do mesmo advogado, através de recursos distintos (fls. 612/613; 626/628), pugnam pela modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto, bem como, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Daniele dos Santos Alcântara
, por meio do Órgão da Defensoria Pública, em suas razões (fls. 634/662) suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, em face da oitiva ilegítima de testemunhas extranumerárias. No mérito, requer a absolvição da acusada, ante a insuficiência de provas, ou, em alternativa, que a pena base seja reduzida em 2/8 (dois oitavos), ante a neutralização dos vetores “culpabilidade” e “circunstâncias do crime” e, por fim, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Hinara Araújo Thé,
por meio de advogado, apresentou razões (fls. 671/682), onde requer a absolvição, ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugna pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, aplicando o artigo 44, III do Código Penal. Finalmente, requer o benefício da Justiça Gratuita.

Miria Madalena da Costa Gaia,
às fls. 698/701, pede a absolvição da apelante, nos termos do art. 386, IV, do CPP ou, subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diego de Carvalho Tavares
, por sua vez, em suas razões (fls. 702/712), requer: a absolvição ante a insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede o redimensionamento da pena base, e a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos.

Em contrarrazões (fls. 663/667; 715/718), o Ministério Público pugna pelo desprovimento dos recursos de apelação interpostos.

O Assistente de Acusação, em contrarrazões (fls. 729/737), se manifesta pelo total improvimento da razões recursais.

O Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, se manifestou pelo
“
conhecimento

e
improvimento
dos presentes recursos.”
(fls. 739751) textuais.

É o relatório.

À revisão.

Belém, 05 de setembro de 2022.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, deles conheço.

I-Preliminar de nulidade – recorrente Daniele dos Santos Alcântara.

Argui a defesa de Daniele Alcântara, a nulidade dos atos processuais, e consequente anulação da decisão recorrida, ante a alegação de cerceamento de defesa, vez que foram ouvidas mais de 08 (oito) testemunhas de acusação, em clara afronta ao disposto no art. 401, do Código de Processo Penal.

Adianto, que a preliminar deve ser rejeitada.

Reza o artigo 401, do Código de Processo Penal que:

Art. 401. Na instrução poderão ser inquiridas até 8 (oito) testemunhas arroladas pela acusação e 8 (oito) pela defesa.

§ 1º Nesse número não se compreendem as que não prestem compromisso e as referidas.

§ 2º A parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, ressalvado o disposto no art. 209 deste Código.

É cediço que, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sedimentou o entendimento de se admitir a indicação
, para cada fato criminoso imputado na denúncia
, 8 (oito) testemunhas, tanto pela defesa quanto pela acusação, podendo o magistrado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade limitar esse número. Veja-se:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. DELITO DE ESTELIONATO. TESTEMUNHA ARROLADA A DESTEMPO PELA ACUASAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. TESTEMUNHA DO JUÍZO. ART. 209 DO CPP. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - Consoante o princípio pas de nullité sans grief, evidenciado no art. 563 do CPP ("nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" ), não há que se falar em declaração de nulidade de ato processual, se dele não resultou qualquer prejuízo concreto para a defesa do recorrente.

II - "Nos termos do art. 209 do Código de Processo Penal, não configura nulidade a oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, como testemunha do Juízo [...]" ( HC 95.319, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18⁄2⁄2011).

III - Ainda que não haja, no presente Recurso Ordinário, alegação de exasperação do número de testemunhas em quantidade superior àquela prevista no art. 401 do Código de Processo Penal, vale consignar que a interpretação jurisprudencial entende que o número de testemunhas, para defesa e para a acusação, deve considerar o número de fatos imputados (v.g.: STF-HC 72.402⁄PA, Segunda Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 6⁄6⁄1995 e HC 101.674⁄BA, Quinta Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 1º⁄9⁄2008).

(...)

Recurso ordinário desprovido. (RHC 46.259⁄SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30⁄06⁄2015, DJe 07⁄08⁄2015)

Na hipótese, uma vez que a recorrente, assim como os demais réus, foi denunciada pela prática de dois crimes, quais sejam, art. 155, §4º, II, do Código Penal, bem como art. 288, do mesmo Diploma legal, não resta extrapolado o limite de testemunhas previsto em Lei.

Por outro lado, e como bem pontuado pelo D. Procurador de Justiça, em seu primoroso parecer, esta matéria resta superada, na medida em que se verifica, ainda na denúncia, o pedido expresso para que as testemunhas arroladas acima do número de 08 (oito) fossem ouvidas, em atenção ao princípio da verdade real (fls. 21/22), pedido esse que foi deferido pelo magistrado, quando do recebimento da denúncia (fls. 251/252).

Ademais, a suposta nulidade não foi suscitada em momento oportuno - defesa prévia (fls. 268/269), tendo ocorrido, assim, a preclusão consumativa.

Nesses termos, afasto a preliminar, e passo ao exame meritório.

II – Da absolvição - apelantes Diego de Carvalho Tavares, Hinara Araújo Thé, Daniele dos Santos Alcântara e Miria Madalena Miranda.

Alega a defesa dos recorrentes, que inexistem provas aptas a condenação pelo crime de furto qualificado, razão pela qual requer a absolvição.

Afirmo, desde logo, que o pedido não deve prosperar. Isso porque, da análise do farto e robusto acervo probatório constante nos autos, constato que resta inequívoca a prática, por cada um dos recorrentes, do delito descrito na denúncia. Para tanto, entendo necessário transcrever o extenso acervo probatório constante nos autos. Vejamos:

A vítima
Adriana Bárbara Porto Dias
narrou, em juízo, que:

“no início de janeiro, a empresa tinha uma causa trabalhista em que uma funcionária estava pedindo rescisão indireta e precisavam juntar o comprovante de pagamento das férias dela; que seu funcionário do financeiro, que tem acesso somente para informações, entrou no site do banco e pegou a relação; que, na hora em que ele pegou a relação das férias pagas para imprimir, percebeu que tinha uma outra funcionária que tinha se desligado da empresa e tinha retornado recentemente, que estava na folha de férias e que não poderia estar; que, na verdade, não estava na folha de férias, estava no banco como tendo recebido férias e não poderia estar, porque ela não teria férias vencidas; que seu funcionário chamou o departamento pessoal, o R.H., e o diretor administrativo e apresentou isso pra ele; que colheram mais informações e verificaram que não era somente ela, que outros dois também não teriam férias a receber, mas tinham recebido nas suas contas; que o nome do funcionário era Marcos Cardoso; que foi pego o relatório; que a depoente estava viajando no dia e foi informada do que estava acontecendo, fizeram um levantamento, contrataram uma auditoria, que verificou que não eram somente esses funcionários e que todos os meses havia dinheiro desviado para a conta de outras pessoas que não eram funcionários do Hospital; que eles alteravam os dados desses funcionários que teriam férias vencidas, entravam no sistema deles e alteravam o número da conta e agência para nome de outras pessoas ou deles próprios e colocavam eles na lista de férias; que o banco inicial da empresa de pagamento de folha era o Unibanco, e o Unibanco tinha passado para a empresa qual o controle, era o nome, CPF, agência, conta, número de registro do funcionário, todos os detalhes; que, quando houve a fusão do Unibanco e Itaú, eles mudaram para o sistema do Itaú, mas este não informou, a única coisa que eles verificavam era a agência e conta; que o que acontecia era que, na lista de férias da empresa, ia o nome do funcionário que estava de férias realmente e os dados deles, só que o número da agência e conta eram de terceiros, de outras pessoas; que a lista ia para o financeiro que conferia pelo nome do funcionário e CPF; que o sistema também não deixaria eles colocarem o nome do funcionário como férias se eles não tivessem férias realmente vencidas; que, então, o funcionário tinha férias vencidas, mas os dados da conta eram de terceiros; que, quando ia o dinheiro para a conta, quem autorizava o pagamento era a depoente; que estava tudo conferido, nome de seus funcionários, CPF dos seus funcionários, mas não sabia que a agência e conta não eram dos funcionários; quando o dinheiro era efetuado na conta, os acusados voltavam para os registros de cadastro dos funcionários, excluíam eles mesmos das férias e mudavam de novo a agência e conta, agência e conta normal deles; que, logo em seguida, eles iam receber o salário na conta deles para não ter falha; que os acusados não fabricavam férias, pegavam de funcionários que realmente tinham direitos e só trocavam o número da conta para que fosse creditado; que os acusados mexiam nas férias e mais 1/3 das férias, todas as verbas de férias dos funcionários; que conhece o acusado Diego, era funcionário do departamento pessoal e ele poderia fazer isso também; que Suellem também era funcionária do departamento de pessoal; que Hinara era funcionária do departamento pessoal; que Daniele era funcionária de outra empresa do grupo, que é o Porto Dias Diagnóstico, na recepção; que não conhece o Luís Kleber e Miria Madalena; que houve uma auditoria e eles chegaram à conclusão de que o desvio foi de mais de R$ 400.000,00 ( quatrocentos mil reais ); que a auditoria fechou no ano de 2013, senão iria demorar muito tempo e o que tiveram que apresentar na delegacia foi a auditoria de 2013, mas em 2012 tiveram alguns casos também, final de 2012; que, então, na realidade, é um pouquinho maior o valor; que os acusados não chegaram a ressarcir nenhum valor; que quem fazia o pagamento final no banco era a depoente, era quem autorizava; que foi levada a erro, pois conferia apenas o nome do funcionário e o CPF e o direito que o funcionário tinha de férias e que estava lá; que não podia conferir a conta, e os acusados mudavam a conta; que foi levada a erro, pois os eles forjavam a realidade, já vinha fraudado com o nome do funcionário que realmente tinham as férias vencidas; que o CPF realmente era o CPF do funcionário; que eram 1.500 (mil e quinhentos) funcionários; que quem sempre fez o contrato com o banco foi a depoente; que, quando fez o contrato com o Unibanco, perguntou como era o controle, e eram vários fatores, pois se o nome estivesse correto, o CPF estivesse correto, mas o número de registro de funcionários de dentro da empresa estivesse errado, eles não pagavam, dava inconsistência, e assim era no Unibanco; que, quando trocou pro banco Itaú, o banco avisou a forma de controle e a empresa continuou fazendo todo o trabalho correto, que era CPF, nome, e a conta pode alterar; que, quando autorizava, não sabia que tinha mudado o sistema, que confiava, que se não batesse lá no banco eles não iriam creditar; que a empresa conferia o nome e CPF e, em média, no grupo, são quase 2.000 (dois mil) funcionários; que o próprio sistema só permitia que fossem para a folha de férias, funcionários que tivessem as férias vencidas, só que, como os acusados iam no cadastro do funcionário que tinham as férias vencidas e alterava só agência e conta, era autorizado; que os funcionários que tinham realmente as férias não chegaram a reclamar com a depoente, porque os acusados retiravam as férias deles no sistema, era como se eles estivesses de férias, mas eram retirados e voltavam com o direito de férias e, posteriormente, tiravam as férias normalmente; que, na verdade, esses funcionários recebiam duas vezes, só que uma era para os acusados e a outra era para os funcionários verdadeiros mesmo; que a depoente apresentou a queixa na delegacia, dizendo o que tinha ocorrido no departamento pessoal e pediu para que a delegacia averiguasse e concluísse, apresentou todo o material do laudo de auditoria para a delegacia e a delegacia que tomou todas as medidas que achou e não sabe porque o nome de Wanderson E. Bendelack, que seria o suposto beneficiário de Deisiane Araújo, não constou no boletim de ocorrência; que não questionou do nome dele ser retirado, porque só foi ter acesso a esse resultado da delegacia depois que já estava na justiça, não teve acesso; que a responsabilidade da conferência era do Marcos Cardoso, que passava para depoente; que a depoente que é a pessoa encarregada do financeiro; que não sabe dizer sobre como era feita a conferência do banco e o funcionário; que as fraudes iniciaram no final de 2012, já com o banco Itaú; que alguém descobriu que o Itaú tinha um outro tipo de conferência; que os funcionários do departamento pessoal tinham autonomia de mexer no cadastro dos funcionários do Hospital, alteravam o cadastro, porque às vezes tinham que ter alguma alteração, entrava um filho, saia alguma coisa e eles tinham que ter acesso ao cadastro; que eles tinham uma confiança do hospital de que eles poderiam mexer naquele cadastro; que não era o departamento pessoal que autorizava pagamento, o departamento pessoal fazia folha, lançava o que tinha que ser lançado e enviava pro financeiro, que enviava para o pagamento, porém, não imaginavam que havia sido fraudado pelo departamento pessoal; que, quando descobriram que a fraude partia de lá, pois

já que havia sido alterado, só quem tinha autorização para entrar no cadastro pessoal dos funcionários; que o financeiro não tinha autorização de alterar o cadastro dos funcionários, já os funcionários do departamento pessoal, que eram 5, tinham autorização de mexer no cadastro; que Hinara teve uma quebra de vínculo com o hospital e retornou posteriormente; que não foi só ela, teve duas funcionárias que pediram para sair, Hinara e Suellem, e retornaram posteriormente; que quem era a chefe das contas a pagar era a Carmem; que os cinco funcionários que trabalhavam no departamento pessoal eram Diego, Suellem, Hinara, Ivana e Danilo; que Marcos Cardoso era da contabilidade financeira, ele não assinada em conjunto com a depoente; que só quem assina em conjunto com a depoente é seu sócio, que é seu marido; que a folha de pagamento de quase 2.000 funcionários é praticamente impossível de fazer a conferência; que a conferência sempre foi feita por amostragem; que está lançado na auditoria os meses de cada um, de quem começou a fazer esse tipo de desvio; que não conhece a denunciada Miria Madalena; que o lançamento de dados e cadastro de funcionários passavam por quatro funcionários, que poderiam ter a autorização de fazer, Suellem, Hinara, Diego e Ivana; que tinham cinco funcionários do departamento pessoal e um dos funcionários cuidava exclusivamente do ponto, que é o Danilo, que não cuidada dessa parte de cadastro de funcionários; que acredita que ele não tinha essa autonomia, teria que pegar no sistema quem é que teria autorização ou não; que os funcionários não foram todos denunciados; que Ivana não está denunciada; que a empresa tinha um sistema de conferência; que o sistema figurava o nome do funcionário, se tinha aquela pra receber ou não, se tinham férias vencidas ou não e, se ele não tivesse, mesmo que cadastrasse, não passava; que o sistema da empresa fazia esse controle pelo nome e pelo CPF do funcionário, porém, quando alguém ia lá e lançava no nome do funcionário, uma agência e uma conta, que seriam pessoas de confiança do hospital, que estavam ali pra fazer o trabalho correto e fazer o lançamento correto; que, quando essas pessoas alteravam esses dados, passavam e batiam como o correto; que, quando saía a folha para o pagamento, ele só saía porque já tinha sido passado pela auditoria do sistema, e tinha sido passado porque tinha sido alterado lá atrás por alguém lá no sistema, que tinha jogado agência e conta no sistema; que havia confiabilidade total do departamento pessoal; que, infelizmente, quando contratam funcionários para departamentos assim, imaginam que estão contratando pessoas de bem, honestas, sérias, com compromisso; que foram somente benefícios relacionados a férias que foram fraudados; que os funcionários que foram usados e que teriam direitos a férias e que o nome foi utilizado não entraram no esquema ganhando algum percentual, pois não tinham sequer conhecimento da situação, mas chegaram a fazer análise também dentro porque não querem prejuízo de nenhum funcionário e foram fazer análise se tinha algum funcionário que por acaso teria sido prejudicado e chegaram ao conhecimento de que eles colocavam o funcionário de férias, mas depois eles excluíam os funcionários das férias; que Suellem e Hinara solicitaram demissão no período desse fato; que foi falado que, na época, o esquema da Hinara e da Suellem foi descoberto pelo Diego, que não tinha conhecimento desse esquema antes, e pressionou as duas e elas pediram demissão da empresa; que, porém, posteriormente, elas conseguiram aliciar o Diego para que ele entrasse no esquema também e, quando ele resolveu entrar no esquema, elas resolveram voltar para a empresa para continuarem no esquema; que isso foi notícia das pessoas que conheciam e que tinham relacionamento com eles e falaram; que a depoente não sabe dizer se é verdade ou mentira; que, dos prejuízos relacionados, a empresa nada foi ressarcido, nenhuma devolução, o Hospital está no prejuízo nesse episódio, por enquanto.”
–
(depoimento copiado de transcrição constante na sentença, que se encontra em conformidade com as declarações prestadas em audiência de mídia fl. 458)

Na mesma linha, foram as declarações da testemunha
Marcos Cardoso dos Santos,
que em juízo afirmou:

“que conhece alguns acusados apenas a nível profissional, Diego, Suellem, Hinara e Fabrício; que não conhecia Daniele, Kleber e Miriam; que a sua função na empresa era de técnico de contabilidade e recebia as informações, atendia os layouts bancários e transmitia as informações para o banco; que foi solicitado um comprovante dos pagamentos; que os comprovantes servia aos bancos, então entravam no sistema bancário e puxavam os comprovantes para confirmar o pagamento dos honorários do funcionário; que foi nessa hora que teve conhecimento de que teve funcionário que estava há pouco tempo dentro da empresa e já estava recebendo verbas de férias; que a primeira pessoa que identificou foi a Hinara, ela estaria recebendo férias sem estar no tempo para receber férias; que, na hora, era por volta de meio dia, ligou para a Ivana e solicitou que ela confirmasse porque que o nome da Hinara estava na relação de férias; que Ivana é do departamento de pessoal; que, nessa hora, ela disse que estava indo lá com o depoente e que iria verificar, pois também não sabia; que foi nessa hora que começaram a conferir o pagamento do dia 30 de dezembro de 2013; que, nessa hora, descobriram que tinha o nome da Hinara, da Suellem e do Diego; que essas três pessoas tinham recebido as férias sem ter direito; que, como a proprietária estava viajando, levou esse fato primeiramente ao conhecimento dos diretores que estavam no momento, que eram o Sérgio Dias e a Dra. Rosângela Dias; que chegou a falar com a proprietária via telefone; que Adriana Porto Dias era sua superior; que a metodologia é que são três departamentos interligados, um pessoal, outro financeiro e o terceiro é de quem autoriza o pagamento; que os acusados geravam relatório, com vencimentos de férias, geravam relatório através de um sistema que eles tinham contratado, comprado; que esse sistema gerava as férias dos funcionários, uma relação de férias; que quem estava de férias em janeiro de 2014, pagaria dia 30 de dezembro; que, nessa hora, vinha a relação para o depoente, para o departamento de contabilidade, e, nesse momento, ia fazer a análise visual desse relatório e transmitia o arquivo para o banco; que quem autorizava o pagamento era Adriana, a proprietária; que, quando o depoente recebia os relatórios, Adriana lhe ligava e perguntava se estava tudo ok e respondia tudo ok, que poderia pagar; que visualmente não dava pra detectar que estava havendo fraude, porque, quando recebeu o arquivo, o nome das pessoas que vinham no relatório eram todos funcionários, não existia nada fictício; que o nome, CPF, matrícula, todos eram funcionários; que a agência e a conta que eram alteradas e não dava pra ser detectado; que o depoente só conferia o nome, CPF e a matrícula da pessoa; que detectaram essa fraude por coincidência, tirando o relatório do banco; que o banco confirma realmente pra quem foi que foi feito o pagamento; que visualizou que essas pessoas não tinham direito a férias pelo relatório no banco; que essa fraude ocorria no departamento pessoal; que todos do departamento pessoal tinham como alterar o relatório; que quem trabalhava nesse setor eram Ivana, Suellem, Hinara, Diego; que a alteração era na agência e conta corrente; que o banco era um só, o Itaú; que esse documento que os acusados fraudaram passava primeiro pelo depoente; que o departamento financeiro era a Adriana, é só ela que trabalha no departamento que autoriza, que paga; que, antes de passar para a Adriana, o documento passa primeiro pelo depoente; que, pelo que teve conhecimento, depois que foi detectado o desvio, Diego fez uma devolução de dinheiro para a empresa, mas não sabe a quantidade; que, depois que foi feita a auditoria, teve conhecimento que isso ocorria desde de outubro de 2011 e as pessoas que fraudavam eram as mesmas acusadas aqui; que não sabe dizer porque o banco não identificava que o número da conta não batia com o nome do funcionário, porque isso é na parte de um sistema do banco e não tem conhecimento; que o sistema grava que o funcionário calcula as férias para o funcionário, se acontecesse falha por parte deles lá, o sistema ia detectar que ele já tinha gozado as férias em determinado mês atrás, aí eles cancelavam no sistema o nome da pessoa e que essa pessoa tinha recebido e voltava tudo ao normal, como se a pessoa realmente nunca tivesse recebido; que, se a pessoa tivesse como tirar dois meses de férias a posteriori, iria calcular normal; que não dava pra perceber a retirada quando eram feitos os balancetes no final do ano, só se fizessem uma auditoria conseguiriam pegar, mas só com o balancete contado não tem condições; que a confirmação das transferências bancárias sai do sistema do banco um relatório com o nome, a conta, a agência e o valor; que o relatório em questão de dados deu divergência com a lista do departamento pessoal; que quem tinha a senha para efetuar esses pagamentos era a Dra. Adriana; que quem tinha a senha para fazer essa transferência de informações era o depoente; que a senha do depoente não lhe dá direito a fazer pagamentos, somente dá direito de transitar informações do banco, dentro do sistema bancário; que, no boletim de ocorrência que o depoente que fez, o nome da Hinara constava no relatório de férias, visto que ela não tinha direito a receber férias no mês de dezembro, foi detectado nome dela recebendo férias sem ter direito de estar recebendo férias; que o banco gera informação de quantos anos a empresa precisar; que o banco gerava informação fazendo a conferência, a confirmação dos pagamentos; que quem fazia o envio do arquivo era via rede intranet dentro do hospital, ligavam para o depoente informando que o arquivo estava disponível na pasta pública; que a Suellen ligava, às vezes a Hinara ligava e o Diego também ligava; que o depoente é técnico em contabilidade, analisa as contas patrimoniais da empresa, faz os registros e os balanços; que desconhece a informação de quem gerava o arquivo, porque várias pessoas do departamento pessoal poderiam gerar o arquivo, não só uma; que o arquivo é gerado dentro de um sistema que respeita os layouts do banco, então, eles passavam o arquivo para o depoente transferir para a Dra. Adriana, diretora financeira; que a função da Hinara era auxiliar de departamento pessoal; que não sabe como foi tomado o depoimento dos acusados; que não sabe porque sua conta não foi registrada, mas colocou à disposição; que não conhece o Sr. Bendelack, nem Alex; que o depoente não participou da auditoria, por isso é desconhecedor dos nomes de quem foram elencados a posteriori; que não eram modificados valores, era modificado a agência e a conta; que os cálculos do sistema saía no nome do funcionário do Hospital; que, em relação ao sistema, qualquer um que tivesse a senha poderia cancelar a informação.”
(declarações transcritas na sentença, que se encontram idênticas as contidas na mídia de audiência de fls.396;344)

Por outro lado, cabe enfatizar as declarações da testemunha
Raimundo Maciel Correa Júnior,
que narrou, com riqueza de detalhes, o motivo pelo qual cedeu, gratuitamente, a sua conta bancária para que a recorrente
Daniele Alcântara
, recebesse os valores indevidos. Vejamos:

“que, dos envolvidos, conhece a Daniele; que Daniele lhe procurou solicitando para o depoente emprestar sua conta corrente para ela, que um terceiro ia depositar; que o depoente, de livre e espontânea vontade, liberou a conta para ela, sendo que, quando caísse o dinheiro, ela iria ligar e o depoente ia ter que lhe entregar o dinheiro; que, assim que ela ligou, passou o dinheiro para ela; que a conta do depoente era no banco do Itaú; que uma vez aconteceu em janeiro, em dezembro ela lhe ligou de novo e solicitou novamente; que foram duas vezes, janeiro de 2013 e dezembro de 2013; que o total dos depósitos foram de aproximadamente dois mil e uma fração; que a acusada não entrou em detalhes de onde que vinha e o porquê do dinheiro, dizia que era só de terceiro; que um parente ia depositar para ela e estava com a conta bloqueada, e o depoente solicitou de boa-fé; que a acusada não chegou a lhe remunerar ou dar algo em troca desse favor; que essa conta que o depoente disponibilizou era uma conta que utilizava, movimentava e tudo; que não aparecia o nome da pessoa que depositava, até porque foi no caixa; que nunca viu o extrato;(...) que entregou para a acusada integralmente o dinheiro;(...) que, na primeira vez que entregou o dinheiro para a acusada, ela pediu para que entregasse para a sogra dela, lhe passou o endereço; que a acusada mandou que o depoente tirasse R$ 100,00 (cem reais) para colocar gasolina, mas o depoente disse que não precisava; que, na segunda vez, também não pegou nenhuma parte do dinheiro.”
(depoimento copiado de transcrição constante na sentença, que se encontra em conformidade com as declarações prestadas em audiência de mídia fl. 458)

A testemunha
Naiana Mara Nascimento Nóvoa
esclareceu, em juízo, os termos em que se deram as transferências bancárias para a sua conta, com vista a quitar dívidas feitas em sua loja de roupas, de sua cliente, ora recorrente
Miria Madalena Gaia
,

vejamos:

“que dos acusados, só conhece a Miria Madalena; que vende de sua loja para Miria desde 2012 e ela depositava os valores na sua conta e dizia que era de um relacionamento dela, que o namorado depositava; que ele teria uma empresa e ela não tinha conta no Itaú e, aí, ela depositava o valor, sendo que parte era pagamento da loja e a outra parte devolvia para ela; que a depoente é dona de duas lojas lá em Icoaraci, a acusada Madalena era sua cliente, fazia compras na sua loja; que os depósitos não eram nominais, só apareciam os valores, não dizia quem era que ia depositar; que esses valores eram sempre acima dos valores das compras que ela fazia e devolvia em dinheiro pra ela; que a acusada dizia que o dinheiro era de um namorado dela que tinha uma empresa em outro lugar e ele precisava das contas para depositar, que ela não tinha conta no Itaú; que soube na delegacia o porquê de sua conta estar sendo usada; que, depois que a depoente recebeu a intimação, a acusada Miria Madalena lhe procurou, foi até a sua casa; que a acusada lhe informou sobre o problema; que não sabia que a depoente tinha sido intimada, já tinha ido na delegacia; que a acusada não explicou direito, não entrou em detalhes, e a depoente não quis atender ela também; que, em relação aos valores, foram depositados quatro vezes, e o total dava cerca de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo que, de compras, foram uns R$ 4.000,00 (quatro mil); que não sabe precisar os valores exatos; que foram três meses seguidos, e aí questionou a ela, não houve mais e o último já foi em janeiro deste ano, período de uns 08 (oito) meses; que três deles foram em seguida, mensais; que passaram uns oito a seis meses e veio o outro depósito; que toda vez que ela depositava, todo mês ela ia fazer compras lá; que, inclusive, nesse espaço de tempo em que ela não depositou, continuou comprando; que continuou cliente da loja, normal; que comprava e pagava mesmo sem depositar; que acha que o período foi abril, maio, junho de 2013 e o último já foi em janeiro de 2014; que a bomba estourou depois de janeiro, foi aí que ela não depositou mais nada e deixou de ser cliente da loja, de ter contato; que, no depósito, vinha a nomenclatura de conta salário, foi quando questionou a acusada, e ela disse que seria de uma empresa de um rapaz que ela tinha relacionamento e por isso que vinha conta salário; que foi isso que ela especificou, mas não vinha o nome da empresa nem nada do tipo; que os valores de cada depósito eram muito variados, chegou de oitocentos e pouco a dois mil e pouco e todos apareciam conta salário; que não tem conhecimento se a acusada pediu a conta de mais alguém; que a acusada chegou a pedir a conta da prima e sócia e das filhas dela, mas nenhuma tinha conta e não forneceram; que a acusada ainda chegou a adquirir produtos da sua loja mesmo no período em que ela não estava recebendo; que a acusada é cliente de antes disso; que, em relação à questão comercial, foi beneficiada sim, vendia para a acusada e recebia na sua conta, sendo que a outra parte depositava pra ela; que não recebeu nenhum benefício a título de gratificação; que a acusada não declinou o nome do namorado dela; que não conhecia o namorado da acusada; que ficou um resquício de débito, que ela pagou para a sócia da depoente; que a depoente tem uma sócia, mas a acusada não continua comprando com sua sócia; que o total dos depósitos foram em torno de R$ 9.000,00 (nove mil reais); que não sabe dizer se a acusada conhece os demais acusados presentes na audiência.”

Nos mesmos moldes, foram as declarações da testemunha
Elizaneia da Roza Messias:

“que conhece a Miria e a Suellem; que Miria há muito tempo frequentava seu salão como cliente; que Miria lhe disse que o marido dela viajava e precisava da conta da depoente, porque, se o marido dela depositasse na sua conta, o banco iria comer, e ela precisava; que a depoente pegou e inocentemente emprestou; que sua conta era no banco Itaú; que deu o número da conta para ela e foram depositados umas nove vezes, e eram mensais; que todo mês tinha, pelo menos uma; que não lembra o mês do primeiro depósito, mas fazem uns nove meses; que esse nove meses foram em seguida; que os valores eram variados; que todo mês a filha da depoente tirava o dinheiro de sua conta e passava para a acusada; que a justificativa era sempre de que o marido dela que estava depositando; que não chegou a ver no extrato o nome da pessoa que depositava esses valores para a acusada; que soube pela delegacia de polícia o que aconteceu e soube que não foi o marido da acusada quem depositava; que a depoente pediu para sua filha verificar e constava conta salário; que, logo que entregaram a intimação, a depoente foi na delegacia, já que não devia nada e a moça lá informou que era do Porto Dias; que todas elas eram conta salário; que todo dinheiro que entrava em sua conta entregava para a acusada; que não ficou com nada, a acusada não lhe remunerou em nada; que não recorda o valor total dos depósitos; que o banco cancelou a sua conta; que não teve nenhum vínculo com Tainá Araújo de Sousa, que nem conhece; que lá na delegacia o delegado não lhe disse que era Tainá que estava colocando dinheiro na sua conta, ele só disse que era depositado do Porto Dias, que estavam desviando dinheiro; que jamais sabia que esses depósitos na sua conta eram de origem do Porto Dias; que a acusada dava dinheiro para sua filha para pagar a moto que ela ia do salão, era para o transporte; que não tem conhecimento se Miria pediu outras contas; que sua filha nunca trabalhou no Porto Dias; que Miria lhe disse uma vez que trabalhava no Porto Dias, que ia para o Porto Dias, mas não trabalhava, só a carteira de trabalho dela era assinada, mas fazia parte do quadro funcional.”

A testemunha
Miguel Mendes Tavares
, por sua vez, enfatizou, em juízo, que:

“que conhece apenas Kleber de vista; que o acusado pediu o número da sua conta emprestado e fez uns depósitos na sua conta; que quem pediu o número da sua conta foi Kleber; que o acusado pediu para o depoente sacar o dinheiro da sua conta; que emprestou pra ele por livre e espontânea vontade; que a sua conta do banco era Itaú; que o acusado pediu emprestado a conta para fazer uns depósitos, mas não disse de onde vinha esse dinheiro; que o depoente não tinha conhecimento disso e ele nem lhe falou; que chegou a cair na sua conta dinheiro umas quatro ou cinco vezes; que os depósitos eram feitos por mês; que o depoente não lembra do valor total, que eram valores variados; que um foi cerca de mil, setecentos e pouco; que a última vez foi três mil, quatrocentos e uma fração; que o acusado não dizia o dia certo que o dinheiro ia entrar, ele só avisava que caiu o dinheiro lá e pedia para sacar; que o depoente mesmo ia lá fazer o saque; que em nenhum momento o acusado dizia de onde vinha esse dinheiro; que conheceu o acusado porque ele fez um serviço em seu carro, ele monta som e pediu pra ele fazer; que teve conhecimento através de seu ex-enteado; que sempre conversou com ele, mas o conhecimento era pouco; que não tinha conhecimento se a mulher do acusado trabalhava no Porto Dias; que andava mais com o acusado, com a esposa não tinha nenhum vínculo, não sabia nem quem era ela; que sacava no banco do caixa; que não vinha o nome de quem depositou, só vinha o dinheiro; que não recebia nenhuma coisa dele pra fazer isso; que ele nunca quis lhe ressarcir nada; que soube que a coisa não estava tão certa quando recebeu a intimação para comparecer na delegacia e foi procurar o que era; que o acusado nunca lhe procurou depois para dizer o que era; que depois não falou mais nada com o depoente; que a última vez que o acusado fez depósito foi mais ou menos em dezembro do ano de 2013; que o depoente foi chamado na delegacia esse ano (2014); que teve conhecimento disso já lá na delegacia.”

Por fim, entendo ser relevante, também, transcrever trecho das declarações da testemunha
Ivana do Socorro Amaral Dias
:

“(...) que é funcionária da empresa Porto Dias; que conhece todos os denunciados; que estava almoçando com a Suellem no dia 07 de janeiro e o Marcos que trabalha no financeiro lhe ligou perguntando porque o nome da Hinara estava no relatório de férias de janeiro de 2014; que Marcos não só mencionou o nome de Hinara, mas também o de Diego e a Suellem; que Marcos continuou fazendo a investigação; que a função de Marcos é de técnico de contabilidade, no financeiro e a depoente trabalha no departamento de pessoal
; que todos os que trabalham no departamento pessoal podiam mexer no cadastro, na época: a depoente, Diego, Suellem e Hinara que podem mexer no sistema
; que Daniele é recepcionista de uma outra empresa do grupo, Porto Dias Diagnóstico; que Fabrício trabalhou uma época, ele era porteiro e, depois, passou pra contínuo; que Luís Kleber não trabalhava lá, nem Miria Madalena; que Suellem era responsável pelos cálculos das férias, o Diego trabalhava com ponto, mas também mexia no cadastro, e Hinara trabalhava na folha; que, depois de passar pelo departamento de pessoal, o arquivo com as férias ia para o financeiro; que quem trabalhava no financeiro era Marcos, que ele só recebia o arquivo; que quem autorizava o pagamento era a Dra. Adriana; que o que acontecia era que Marcos não conseguia identificar o número da conta de quem recebia e o relatório dos funcionários que estavam de férias naquela folha, e o CPF com o número da conta e o número da agência; que a fraude era que o nome e o CPF eram verdadeiros, mas a conta era de terceiros; que não dava pra ser detectado, porque o nome que estava lá, por exemplo, era João, mas a conta era de outra pessoa, e João era o funcionário mesmo; que as férias quem fazia era Suellem, mas Hinara podia conferir; que não era praxe alguém fazer e outro conferir; que, pelo relatório que Suellem informou, não tinha como Marcos e até mesmo Adriana identificar a fraude, só depois que cairia no arquivo do banco, aí ia saber quem estava recebendo; que a depoente conferia a folha de pagamento do mês, de férias não; que, quando foi descoberto, Suellem e Diego foram chamados no R.H e estavam lá Rosângela, que é gerente, a depoente, e eles disseram que tinham feito, mas foi só uma vez, ela porque estava devendo agiota e ele porque estava devendo a faculdade; que só foi falado com os dois, com Hinara não; que o hospital tinha a praxe de fornecer treinamento para cuidar das questões de ponto, férias; que Diego recebeu o treinamento para cuidar do ponto e das férias; que, como era um programa novo, todo mundo recebeu treinamento; que conhece Danilo Pena, trabalhava junto com Diego; que Danilo, Diego, Hinara e Ivana trabalhavam numa sala, e a Suellem trabalhava em outra sala; que era uma sala ao lado da outra; que a depoente conferia a folha de pagamento e não conferia as férias, porque os serviços eram divididos; que Hinara é contadora formada e Suellem já tinha experiência e eram pessoas qualificadas; que o que vinha do banco era o número da conta de funcionários, era lançado no cadastro do funcionário; que não fazia conferência de relatórios de conta do banco, só fazia conferência da folha que ia pro banco pra depositar na conta dos funcionários, era via arquivo; que a escala de férias que vinha dos gerentes, a depoente não conferia, ia direto pra Suellem; que Suellem confeccionava as férias e recebia as escalas para confeccionar as férias, que ela mandava por arquivo e quem autorizava era a Dra. Adriana; que, por ter mais tempo trabalhando no departamento de pessoal, a depoente tinha o rótulo de coordenadora do departamento; que não chegou a pagar gratificações aos funcionários por fora do contracheque; que a função da depoente era conferir a folha, era responsável pelo setor; que estava presente nas declarações de Diego dentro do Porto Dias, sendo que a Dra. Rosângela perguntou o que levou eles a fazerem isso, foi quando eles responderam; que um devia a agiota e o outro estava devendo a faculdade; que isso foi na sala do R.H; que a depoente não sabe se, após isso, foi feito o boletim de ocorrência de imediato; que todos tinham autorização para mexer no sistema; que a depoente conferia folha de pagamento e nenhum funcionário chegou dizendo que não foi pago férias; que Hinara entrou em abril de 2011, a Suellem e Diego entraram em agosto de 2011; que a confiabilidade depositada nos acusados nunca despertou nenhuma suspeita de irregularidade; que o relatório que saía das férias não tinha como identificar fraude, pois o número da conta colocado era diferente.”

Como visto, restou fartamente comprovado que os recorrentes
Diego Tavares
,
Suellem Cristina
e
Hinara Thé
, eram funcionários do departamento pessoal do Hospital Porto Dias, sendo eles os responsáveis por fraudar o sistema operacional do citado hospital, com vista ao recebimento por eles, e por terceiros (funcionários ou não do hospital), de valores indevidos.

Quanto aos “terceiros” beneficiados, ora recorrentes,
Luiz Kleber, Daniele Alcântara e Miria Madalena
, percebe-se que estes atuaram em conluio com os demais funcionários na consumação da empreitada criminosa, cabendo destacar a similitude do
modus operandi
, já que solicitavam a colegas e/ou amigos, que recebessem os valores em suas contas do banco Itaú, para posterior repasse, evidenciando, assim, que conheciam a natureza ilícita dos valores recebidos, restando inequívoco, portanto, o dolo.

Corroborando as provas orais, destaco, também, a farta prova documental presente nos autos, que comprovou o desvio indevido (furto), por parte dos recorrentes, de montante superior a R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) do Hospital Porto Dias.

De outro turno, quanto ao pedido de absolvição por alegado erro de tipo suscitado pela defesa da apelante
Daniele Alcântara
, peço vênia para utilizar, como razão de decidir, os fundamentos constantes no parecer ministerial, na parte que afirma que:

“Depreende-se das razões recursais, que o inconformismo da apelante reside no suposto erro quanto a conduta criminosa, nos termos do art. 20 do CPB, atribuindo ao apelante DIEGO TAVARES, o domínio do fato ilícito, visto que emprestava a sua conta bancária de boa-fé, recebendo a importância de R$ 100,00 (cem reais), apenas para manutenção da referida conta. Incabível.

Conforme o relatório produzido pela auditoria realizada nas finanças do Hospital Porto Dias (apenso), bem como, pelo depoimento da testemunha RAIMUNDO MACIEL CORREA NUNES, resta demonstrado que a apelante recebia as verbas referentes a férias trabalhistas sem fazer jus ao benefício.

Ao contrário das alegações da apelante, pode-se extrair dos autos que esta recebeu valores indevidos em sua conta, na conta da testemunha Raimundo Maciel e na conta de seu ex-marido Fábio de Jesus Costa.

Inobstante a acusada pedir a conta dos referidos sob a alegação de recebimento de um por fora do hospital ou para receber ajuda de um parente, restou claro e límpido, que, na realidade, por já receber as verbas ilícitas em sua conta, solicitou contas de outras pessoas para que recebesse mais dinheiro, advindos dos desvios financeiros do hospital.”

Nesses termos, resta inviável, sequer, se aventar a possibilidade de acolhimento da tese sustentada pela defesa, de que a ré Daniele desconhecia a conduta ilícita.

Por todo o exposto, mantenho a condenação dos recorrentes nos termos da sentença.

III - Dosimetria da pena:

Os recorrentes
Diego de Carvalho Tavares,
e
Daniele dos Santos Alcantara
, questionam a pena base fixada na sentença, afirmando que se encontra equivocada e sem justificativa. Sem razão à defesa.

Nota-se que, ao fixar a pena base do réu
Diego de Carvalho Tavares
em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, ou seja, um ano e seis meses acima do mínimo legal, o magistrado, além de ponderar a excessiva
culpabilidade
do réu, utilizou, de forma certeira, da majorante do abuso de confiança e fraude, para negativar o vetor das
circunstâncias do crime.
As
consequências do crime,
por sua vez,

também foram negativadas, ante o elevadíssimo prejuízo causado à vítima (valor superior a R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais -), que gerou excessivo impacto sobre o seu patrimônio.

No mais, não cabe, também, a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, já que o magistrado fixou no semiaberto, tendo em vista que
“os critérios previstos no art. 59 do CPB indicam grave culpabilidade do réu, assim como que as circunstâncias e as consequências do delito foram de gravidade considerável”
(textuais).

Na dosimetria da pena a recorrente
Daniele dos Santos Alcântara,
de igual modo, o magistrado, ao fixar a pena base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias multa, ou seja, um ano e seis meses acima do mínimo legal, ponderou a excessiva
culpabilidade
da ré, além de majorar, acertadamente,

o vetor das
circunstâncias do crime,

o abuso de confiança e fraude. As
consequências do crime,
por sua vez,

também foram negativadas, ante o elevadíssimo prejuízo causado à vítima (valor superior a R$ 400.000,00 – quatrocentos mil reais -), que gerou forte impacto sobre o seu patrimônio.

IV- Da substituição da pena privativa de direitos por restritiva restritivas de direitos.

No mais, quanto ao pedido feito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, formulada pela defesa de todos os réus, tenho que a decisão resta imune de reformas, pelos fundamentos da sentença, que justificou:
“Deixo de proceder à substituição da pena privativa de liberdade aplicada pela restritiva de direitos, vez que não estão presentes, no caso em tela, os requisitos do art. 44, inciso III, do CP, haja vista que a culpabilidade, bem como as circunstâncias do crime indicam que essa substituição não é suficiente, conforme já referido ao analisar os critérios do art. 59 do CP.
”

Por derradeiro, resta inócuo o pedido de justiça gratuita, suscitado pela defesa da recorrente Hinara Araújo Thé, já que foi determinado, na sentença, a isenção de custas.

V – Dispositivo:

Diante de todo o exposto, conheço dos recursos, e lhes nego provimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém (PA), 03

de outubro

de 2022.

DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/10/2022